Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução no 3457-76.1996.811.0041, Código: 79849, movida em seu desfavor por ITAU UNIBANCO S.A. deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa e determino a inclusão no polo passivo da demanda das empresas descritas no item “a”, fls. 988-v.
Em resumo alega o agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processada na forma de incidente processual, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC. Nesses termos pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa seja processada na forma regularmente estabelecida no CPC.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Da análise dos autos, é possível verificar que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado por simples petição nos autos da ação originária (ID 32137456), não respeitando a via processual adequada prevista no artigo 133 e seguintes do CPC.
Desse modo, não cabe o exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte ré no presente caso, tendo em vista que ele deve ser realizado por meio de procedimento específico, com a instauração de incidente.
Com essas considerações, com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =